Tribunal: TJDFT
Processo: 0702929-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO APRESENTADO PELA DEVEDORA INCONTROVERSO. ERRO MATERIAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Cinge-se a controvérsia recursal a definir se, com a homologação dos cálculos ofertados pela devedora, remanesce, do valor depositado, saldo a ser restituído.
2. Constado que a devedora induziu em erro o juízo de origem para reconhecer a presença de excesso no valor remanescente depositado em juízo, a sentença deve ser reformada para afastar a indevida devolução de valores.
3. Recurso conhecido e provido.